Tribunal: TJDFT
Processo: 0000524-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000524-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE CORREA NETO SPINOLA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CRÉDITO DECORRENTE DE PROCESSO TRABALHISTA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. 2. A ação de consignação em pagamento pressupõe a existência de uma relação obrigacional, que tenha como sujeitos um credor e um devedor e como objeto, a satisfação de um crédito. 3. No caso dos autos, o depósito consignado em juízo não decorre de qualquer relação creditícia entre a apelante e o apelado. Os valores controvertidos são oriundos de decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o direito do recorrido ao recebimento de verbas salariais e, consequentemente, às contribuições previdenciárias sobre elas incidentes. 4. Diante da ausência dos elementos subjetivos (credor e devedor) e objetivos (satisfação de crédito) da consignação em pagamento, revela-se inviável o processamento do feito por ausência de interesse, conforme jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça. 5. Para além da análise de adequação do procedimento consignatório, verifica-se que a pretensão da parte recorrente consiste em desconstituir efeitos de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, de maneira que o seu eventual acolhimento se revela temerário, na medida em que, potencialmente, poderia desencadear conflito de competência entre este Tribunal e os órgãos de jurisdição especializada trabalhista. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §4o, inciso III, do Código de Processo Civil, articulando que em não havendo condenação os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029